Tribunal: STF
Processo: AI 61093
Classe: AI
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-06-13
Data de publicação: 1975-06-13

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL, ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO ARTIGO 185 DO
CTN. SUA IMPROCEDENCIA, VISTO QUE O SUJEITO PASSIVO NÃO ESTAVA EM
DÉBITO COM A FAZENDA PÚBLICA, NEM O CRÉDITO TRIBUTÁRIO SE ACHAVA
INSCRITO COMO DIVIDA ATIVA EM FASE DE EXECUÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.